Tribunal: TJBA
Processo: 8159341-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159341-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MAQUIMOTOR COMERCI AL DE MAQUINAS E MOTORES LTDA Advogado(s):LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO, MATEUS MOURA SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REVELIA DA RÉ. VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ACIONADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de dívida relativa a plano de saúde e determinou à ré a abstenção de realizar cobranças, sob pena de multa diária, até o limite de R$ 20.000,00. 2. Fato relevante. A autora alegou ter solicitado o cancelamento do plano de saúde em setembro de 2019 e ter formalizado o pedido em novembro do mesmo ano. A ré foi revel, e os documentos comprovam o cancelamento do plano e a continuidade indevida das cobranças. 3. A decisão de primeiro grau reconheceu a veracidade das alegações autorais e determinou a exclusão de eventual negativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é inexigível a cobrança por plano de saúde cuja contratação foi cancelada pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A revelia importa presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, vide art. 344 do CPC. 6. O conjunto probatório trazido aos autos demonstra que o plano foi cancelado e que houve cobrança indevida por parte da ré, caracterizando falha na prestação do serviço. 7. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo ser elidida por erro operacional interno. 8. A falha administrativa da ré não afasta o dever de abstenção da cobrança, tampouco legitima eventual negativação do nome da autora. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8159341-39.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MAQUIMOTOR COMERCI AL DE MAQUINAS E MOTORES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.